Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVANTES. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006), e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de um salário mínimo vigente à época da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas reunidas nos autos são suficientes para embasar a condenação; (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser recalculada com base em critério mais benéfico ao réu; (iii) estabelecer se o regime inicial semiaberto deve ser alterado para o aberto, considerando o princípio da proporcionalidade; e (iv) avaliar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima, registros de mensagens intimidatórias enviadas pelo réu, ocorrência policial e testemunho dos policiais que presenciaram as ameaças durante a condução do acusado à Delegacia.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. A pena-base foi corretamente fixada, considerando os antecedentes penais do réu, sendo legítima a adoção do critério de exasperação em 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito.
6. As agravantes da reincidência, do crime cometido no contexto de violência doméstica e enquanto a vítima estava sob a proteção da autoridade policial, foram devidamente reconhecidas e aplicadas, justificando o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.
7. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e a Súmula 588, do STJ, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica.
8. A fixação da indenização por danos morais decorre da previsão contida no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e do Tema 983, do STJ, sendo cabível no caso concreto, em razão do sofrimento psicológico da vítima e dos prejuízos à sua dignidade. O valor arbitrado de um salário mínimo vigente à época da sentença mostra-se razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, sendo apta a amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada por outros elementos de prova.
2. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima é válido, não havendo falar em direito subjetivo do acusado à aplicação de critério em tese mais benéfico.
3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, "b", e 61, II, "f" e "i"; Código de Processo Penal, artigo 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, APn n. 943/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/04/2022; STJ, Tema 983.